Tribunal: TJES
Processo: 5003052-38.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003052-38.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: VERA LUCIA DA SILVA LOPES
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID. 2073582).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
BANCO PAN S/A,
verifico que a parte recorrente sustenta em síntese:
a)
que a sentença merece reforma;
b)
que o empréstimo consignado foi devidamente contratado;
c)
que apresentou os documentos pessoais originais necessários para o contrato;
d)
que não houve fraude;
e)
que o caso dos autos trata-se de contrato digital;
f)
que o recorrente alerta sobre fraudes;
g)
que o contrato foi formalizado através de link criptografado encaminhado a recorrida com detalhamento da contratação e aceites em cada etapa da contratação;
h)
que o depósito foi realizado na conta bancária da recorrida;
i)
que a geolocalização da recorrida está de acordo com o endereço informado na qualificação da recorrida;
j)
que a contratação se deu de forma regular;
k)
que a recorrida acessou o link encaminhado e devidamente criptografado;
l)
que a recorrida teve conhecimento de cada detalhe da operação;
m)
que a alegação da recorrida de que desconhecia a contratação não deve prosperar;
n)
que houve consentimento da recorrida dos termos contratuais com o envio de sua selfie;
o)
que houve comprovação da biometria facial;
p)
que a recorrida desvirtua os fatos;
q)
que tinha ciência dos descontos;
r)
que não houve falha na prestação dos serviços nem ato ilícito;
s)
que não há que se falar em restituição em dobro, pois não houve má-fé;
t)
que não há que se falar em danos morais ou subsidiariamente que o quantum fixado seja minorado;
u)
que os pedidos da inicial sejam julgados improcedentes.

Pois bem, o cerne da presente lide prende-se em apurar se houve contratação do empréstimo consignado, e em caso negativo, se tal situação enseja o cancelamento do contrato, a restituição dos valores descontados do benefício da recorrida e danos morais.

É fato incontroverso que a recorrida não contratou o empréstimo consignado. Isto porque o recorrente não se desincubiu do ônus que lhe recaía, qual seja de demonstrar a relação contratual das partes, pois sequer juntou um documento com o fito de comprovar o vínculo entre as partes.

Vale consignar, que como acertadamente reconhecido pelo Juízo
a quo
, depreende-se dos autos que foram repassadas informações e orientações equivocadas à recorrida, culminando numa contratação que a recorrida sequer tinha conhecimento se tratar de empréstimo consignado.

Isso porque no áudio 02 (ID. 2067150) a atendente informa que o “
valor da
restituição é de R$10.000,00
em sua conta benefício
”. Já no áudio 03 (ID. 2067150) restou devidamente claro que a recorrida foi levada a erro pela atendente Flávia quando da explicação do motivo da ligação, pois informou que o montante que faria jus se tratava de: “
restituição de taxas que foram indevidamente cobradas de forma incorreta
. [...] Já entraram em contato para informar isso?” “
foram cobradas taxas administrativas
. [...]
Tem aplicativo de WhatsApp
?”.

Nessa esteira, observa-se ainda do mesmo áudio em questão (áudio 02 - ID. 2067150) que a atendente explicou que foram cobradas taxas de forma indevida, e agora estavam sendo restituídas, tendo a recorrida sido orientada sobre como deveria proceder (envio dos documentos e
selfie
) para receber os valores.

Pelo exposto, do
que se observa nos autos, é que a recorrida, de fato, não solicitou o serviço de empréstimo consignado, em discussão nesta demanda, não havendo qualquer relação jurídica entre as partes.

Desse modo, patente que a fraude só ocorreu por negligência e falha na prestação de serviço do recorrente, uma vez que a recorrida foi envolvida numa relação jurídica que sequer tinha conhecimento de sua existência, restou sobejamente caracterizado o ato ilícito perpetrado, o dano sofrido pela recorrida e o nexo causal entre a conduta e o dano sofrido, impondo-se o reconhecimento da existência do dever de indenizar, pois os riscos da atividade devem ser assumidos pelo recorrente.

No que pertine a restituição dos valores descontados no benefício previdenciário da recorrida, como houve o desconto de uma parcela (R$289,14), a determinação exarada pelo Juízo
a quo
de restituição dos valores descontados indevidamente e de forma simples é medida impositiva, não havendo que se falar em reforma quanto a este ponto.

Quanto aos danos morais
1
, havendo a comprovação da ilicitude da conduta praticada pelo recorrente, ele é devido, bastando a demonstração do fato ofensivo para configurá-lo.

No que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, o valor da indenização a título de danos morais deve ser minorado para R$2.000,00 (dois mil reais), pois se mostra razoável e proporcional, sendo suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada tão somente para minorar o
quantum
fixado a título de danos morais para R$2.000,00 (dois mil reais), mantendo incólume a sentença do Juízo
a quo
quanto aos demais termos.

Sem custas e honorários advocatícios ao recorrente, vez que a parte restou parcialmente vencedora em seu recurso.

É como voto.

1

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - "QUANTUM" INDENIZATÓRIO MAJORADO - JUROS MORATÓRIOS - DATA DO EVENTO DANOSO - RECURSO PROVIDO. -
A cobrança indevida de quantia por meio de desconto em proventos de aposentadoria, referente a empréstimo não contratado pelo autor, é ato ilícito que enseja o dever de indenizar. - O dano moral, neste caso, existe in re ipsa, bastando a prova da ocorrência do fato ofensivo para configurá-lo.
-
O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com observância da natureza e da intensidade do dano, da repercussão no meio social, da conduta do ofensor, bem como da capacidade econômica das partes envolvidas.
- Os juros moratórios, relativamente à indenização por danos morais, incidem a partir do evento danoso, nos termos da súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça. - Os honorários advocatícios devem ser mantidos quando fixados em valor suficiente para remunerar o trabalho do advogado. (TJMG - Apelação Cível 1.0720.15.003346-5/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/09/2019, publicação da súmula em 16/09/2019) (original sem destaque)

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. DESCONTO INDEVIDO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. CANCELAMENTO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES (R$289,14). DANOS MORAIS R$7.000,00 (SETE MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. MINORAR DANOS MORAIS PARA R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS). SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.